Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-78.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pela ré, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Ausência de comprovada má-fé a afastar a norma contida no art. 42, p. único, do CDC – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria do requerente, que possui natureza alimentar – A seguradora, ademais, recusou-se a resolver a questão em sede administrativa – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Redução do montante arbitrado em Primeiro Grau, para se adequar à razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às particularidades do caso concreto – Recurso parcialmente provido.